Tribunal: TJMT
Processo: 1044444-34.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044444-34.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAX SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A - CNPJ: 14.100.015/0001-36 (AGRAVADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DÍVIDA – DESCONTO INDEVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por

TELEFONICA BRASIL S.A. contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1044444-34.2019.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá, interposto pela agravante contra MAX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que

julgou o pedido parcialmente procedente para declarar inexistente o debito discutido nos autos, e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais; a sentença impôs à ré o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa

(cf. Id nº 162293158).

O agravante expõe sobre a impossibilidade de julgamento monocrático, uma vez que nos termos do que estabelece o art. 932 do CPC, trata-se de exceção à regra, seu uso indiscriminado representa ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando
que os débitos e descontos questionados nos autos decorreram de negócio jurídico válido e eficaz, regularmente celebrado entre as partes, conforme mostra a documentação apresentada, pondera que acaso a agravada eventualmente tenha suportado qualquer prejuízo, o mesmo se deu por sua culpa exclusiva, sendo total contrassenso querer responsabilizar a empresa/agravante pelo mesmo, visto que este, em momento algum agiu ilicitamente, ao contrário, o que ficou evidente é a legítima conduta de credora.

Ao final, requer seja oportunizado o juízo de retratação pelo nobre relator do feito e, analisado o recurso pelo órgão colegiado, seja reformada a decisão agravada, devendo, por conseguinte, declarar tempestivo o recurso manejado para julgar improcedente a pretensão da exordial, afastando a responsabilidade da agravante pelos supostos danos sofridos pela agravada (Cf. Id. nº 165399691).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 167295695).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é
“permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015”
, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Quanto ao mérito do Agravo Interno, verifico que a r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 1044444-34.2019.8.11.0041sob os seguintes fundamentos:

“
A sentença apelada julgou o pedido autoral parcialmente procedente sob os seguintes fundamentos:

“No caso em tela, a parte autora busca a declaração de inexigibilidade débito, com a consequente condenação da ré em danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo tendo cancelado o contrato.

A requerida, por sua vez, aduz que os serviços foram prestados regularmente, e que a rescisão procedida pela parte autora em 27/12/2018 quando ainda restavam 9 (nove) meses de vigência do contrato, caracteriza a quebra contratual e a consequente aplicação de multa.

Aduz que estabelecido relação contratual entre as partes, estaria, vinculada aos termos do contrato, destacando que apesar da parte autora relatar na exordial que rescindiu o contrato por conta de falha na prestação no serviço, não registrou quaisquer reclamações nos canais de atendimento.

Mirando-se as alegações do requerido, nota-se que este deixou de observar o ônus que lhe competia, de comprovar que, de fato, não adotou comportamento irregular, e ao contrário do alegado pelo réu, verifica-se dos protocolos de ID. 24624680, que o autor informa acerca da reclamação referente ao contrato.

Portanto, é patente a falha na prestação de serviços da empresa de telefonia, que não atendeu as reclamações do autor, e ao pedido de cancelamento do plano, ao quais inúmeras foram as tentativas administrativas da empresa consumidora para resolver a questão, não obtendo qualquer êxito na solução do problema, o que culminou na falha de prestação do serviço.

Registro, por oportuno, quanto à multa por rescisão do ajuste antes do término do prazo de carência, que, em se tratando de contrato firmado entre a operadora de telefonia e pessoa jurídica, não há falar em limitação do prazo de permanência mínima a 12 (doze) meses, sendo válida a estipulação do período de 24 (vinte e quatro) meses de carência, porquanto, nos termos do art. 59 da resolução nº 632/2014 da ANATEL, para os consumidores corporativos, o prazo de permanência pode ser livremente estipulado. Assim dispõe o regulamento citado:

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.

Contudo, é possível a rescisão do contrato sem o pagamento da multa por fidelidade, cabendo à parte autora comprovar o descumprimento do contrato pela empresa de telefonia, em decorrência de falha na prestação de serviço, o que logrou fazer no caso, como já analisado e, em virtude do evidenciado descumprimento contratual, incidente ao caso o disposto no art. 58, parágrafo único, da Resolução n. nº 632/2014 da ANATEL:

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Parágrafo único. É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor.

É direito de o consumidor receber a informação adequada por parte do fornecedor de produtos ou serviços quando da realização do contrato, sendo que as cláusulas abusivas ou restritivas de direito devem ser devidamente destacadas nos contratos de adesão, modalidade do pacto firmado entre as partes. É abusiva a prática de imposição da cláusula penal inerente à fidelização, pois priva o consumidor do direito de por fim à relação contratual, colocando o prestador de serviço em vantagem exagerada, prática vedada pelo inciso I do artigo 39 do Código de Processo Civil, ensejando em nulidade de pleno direito (artigo 51, inciso VI e § 1º).

Assim, tem-se que apesar de a requerida ser detentora das informações e de possuir todos os meios de demonstrar a alegada relação jurídica, foi desidiosa na produção da prova que lhe incumbia com exclusividade, inclusive com relação ao não atendimento da solicitação da autora de cancelamento da multa do plano.

Destaco que é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica, nos termos do art. 52 do Código Civil, segundo o qual "aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade". No mesmo sentido é a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

Ademais, para a pessoa jurídica, o STJ tem o entendimento de que o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural, contudo, pode o magistrado utilizar de presunções e regras de experiência quando for julgar.

Veja-se:

(...)

No caso em análise, verifico que a empresa autora sofreu dano decorrente da desídia da empresa requerida, em efetuar a cobrança de serviços, mesmo diante do pedido de cancelamento/redução do plano, no que se refere ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo constituir uma pena ao causador do dano, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Assim, observadas as regras pertinentes, a jurisprudência em situações análogas e atenta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas assegurando o caráter lenitivo e repressivo pedagógico, sem favorecer o enriquecimento sem causa, o quantum indenizatório vai fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isto, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e declarar a inexistência do débito discutido nos autos e condeno a requerida ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum”.

Inicialmente devo salientar que é aplicável ao caso o Código de Defesa ao Consumidor, pois se trata de relação jurídica decorrente da contratação pela apelada dos serviços telefônicos prestados pela apelante.

No caso vertente, resta inequívoca a vulnerabilidade técnica da apelada que, embora trate de pessoa jurídica, não possui os conhecimentos específicos sobre o serviço que estava adquirindo.

Ademais, não há dúvidas de que o serviço contratado não está diretamente agregado ou inserido naqueles oferecidos pela apelada no mercado, sendo utilizado em proveito próprio, sem transformação ou beneficiamento na cadeia produtiva da empresa.

Destarte, aplicando –se a teoria finalista mitigada, o vínculo concretizado no caso vertente deve ser considerado como de consumo.

Analisando detidamente os autos, verifico que a apelada, em um primeiro momento, notificou extrajudicialmente a empresa recorrente para informar todos os números de protocolos relativos às reclamações atinentes à falha na prestação do serviço e ao pedido de cancelamento do plano, ao quais inúmeras foram as tentativas administrativas da empresa consumidora para resolver a questão.

No tocante à quebra da cláusula de fidelidade nos contratos de telefonia e internet e cobrança de multa por rescisão do contrato, "
é firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio (livre vontade) do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções"
(REsp 1.445.560/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/08/2014).

Nada obstante, o artigo 58, da Resolução ANATEL nº 632/2014, é claro ao dispor que a multa contratual por quebra de contrato é indevida quando a rescisão se der por descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte do fornecedor:

“Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Parágrafo único
. É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor.
”
(n.g)

No caso dos autos, como dito, revela-se inconteste o fato de que a rescisão contratual operada pela parte autora (apelada), antes de implementado o prazo mínimo de fidelização, decorreu da falha na prestação de serviços pela ré/apelante.

Ora, não se pode obrigar o consumidor a permanecer contratado, quando o fornecedor de serviços não cumpre as suas obrigações contratuais a contento, a teor do que dispõe o artigo 476, do Código Civil:

“Art.476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Evidenciado nos autos a falha na prestação de serviço pela operadora de telefonia ré, é indevida a negativação do nome da empresa/autora em razão da cobrança de multa pela rescisão do contrato antes de implementado o prazo de permanência pactuado entre as partes, disto resultando o dever de indenizar como mero consectário”

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese da existência de negócio jurídico válido e eficaz, regularmente celebrado entre as partes, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023